Tribunal: TJES
Processo: 5019634-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019634-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

AGRAVADO: ELIANA HERMELY LANGUI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019634-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

AGRAVADO: ELIANA HERMELY LANGUI

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL (ESAN). PRETENSÃO DE EMBARQUE NA CABINE. ANIMAL DE MÉDIO PORTE (14,6 KG). IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CÃO-GUIA. FACULDADE DA COMPANHIA AÉREA (PORTARIA ANAC 12.307/2023). SEGURANÇA DE VOO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por companhia aérea contra decisão liminar que determinou o transporte de cão de suporte emocional ("Nutella", 14,6 kg) na cabine da aeronave, fora da caixa de transporte padrão, em voo internacional (trecho Vitória – Paris). A Agravante sustenta que o animal excede os limites de peso e dimensão permitidos, que o serviço é facultativo e que a presença do animal solto oferece risco à segurança operacional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea pode ser compelida judicialmente a transportar, na cabine de passageiros e fora da caixa de transporte (caixa rígida), animal de suporte emocional que excede os limites de peso e dimensões estabelecidos na política da empresa, aplicando-se por analogia as regras de cão-guia.

III. Razões de decidir
3. Inexiste equiparação legal automática entre animais de suporte emocional (ESAN) e cães-guia. Estes últimos são regidos pela Lei nº 11.126/2005 e Decreto nº 5.904/2006, exigindo-se treinamento rigoroso e certificação para garantir comportamento seguro em emergências, requisitos não aplicáveis aos animais de suporte emocional. 4. Conforme a Portaria ANAC nº 12.307/2023, a oferta de transporte de animal de assistência emocional é uma faculdade do transportador aéreo, e não uma obrigação legal, permitindo à empresa estabelecer restrições operacionais, de peso e de rotas. 5. O transporte de um animal de 14,6 kg solto ou fora de contenção adequada na cabine viola normas de segurança de voo, representando risco aos demais passageiros e tripulantes em casos de turbulência severa ou necessidade de evacuação de emergência. O interesse individual terapêutico não se sobrepõe à segurança coletiva do transporte aéreo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, revogando a determinação de embarque do animal na cabine fora dos padrões exigidos pela companhia aérea. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de transporte do animal no compartimento de carga da aeronave, mediante o cumprimento das exigências regulamentares e tarifárias pertinentes a essa modalidade. Tese de julgamento: “1. A oferta do serviço de transporte de animal de suporte emocional (ESAN) na cabine é faculdade da companhia aérea, nos termos da regulamentação da ANAC, não se confundindo com o direito assegurado aos usuários de cão-guia. 2. É lícita a recusa de embarque na cabine de animal que exceda os limites de peso e dimensão previstos no contrato de transporte, devendo ser acomodado no compartimento de carga por razões de segurança operacional.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019634-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

AGRAVADO: ELIANA HERMELY LANGUI

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se a companhia aérea pode ser compelida, via decisão judicial, a transportar na cabine de passageiros e fora da caixa de transporte padrão, um animal de suporte emocional (
Emotional Support Animal
- ESAN) que excede os limites de peso e dimensões estabelecidos na política da empresa, em rota para a qual o serviço não é ofertado comercialmente.

A decisão agravada concedeu a liminar pretendida, fundamentando-se na aplicação extensiva das normas protetivas ao consumidor e na analogia com o transporte de cães-guia. Contudo, em reanálise exauriente e corroborando o entendimento já esposado na decisão liminar deste Agravo, entendo que a r. decisão de piso merece reforma, porquanto desconsiderou aspectos técnicos e regulatórios essenciais à aviação civil.

A regulamentação do transporte aéreo de animais no Brasil, a cargo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), estabelece distinção clara e necessária entre animais de assistência treinados (cães-guia) e animais de estimação ou suporte emocional.

Quanto aos cães-guia, a Lei nº 11.126/2005 e o Decreto nº 5.904/2006 asseguram ao portador de deficiência visual o direito de ingresso e permanência em veículos de transporte coletivo com o animal.

Todavia, tal legislação é restritiva e exige treinamento específico em centros habilitados, socialização rigorosa e certificação oficial. Esses requisitos visam garantir que o animal, independentemente do porte, manterá comportamento passivo, obediente e seguro em ambiente confinado e sob estresse, não oferecendo riscos à segurança ou incômodo aos demais passageiros. Veja-se:

Art. 1º É assegurado a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

[...]

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional com origem no território brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

[...]

Art. 4º Serão objeto de regulamento os requisitos mínimos para identificação do cão-guia, a forma de comprovação de treinamento do usuário, o valor da multa e o tempo de interdição impostos à empresa de transporte ou ao estabelecimento público ou privado responsável pela discriminação. (Regulamento)

No caso dos autos, é incontroverso que o animal "Nutella" pesa 14,6 kg (conforme admitido nas contrarrazões, ID 17148733) e não possui o treinamento e certificação de cão-guia, tratando-se de animal de suporte emocional. A ausência desse treinamento específico impede a presunção de que o animal comportar-se-á adequadamente em uma situação de turbulência severa ou evacuação de emergência, diferenciando-o substancialmente dos animais de serviço regulamentados por lei.

A recente Portaria ANAC nº 12.307/2023, invocada na origem como fundamento para a concessão da tutela, estabelece em seu art. 3º que a oferta do serviço de transporte de animal de assistência emocional é uma
faculdade
do transportador aéreo, e não uma obrigação impositiva. Ao facultar o serviço, a agência reguladora permite que cada companhia avalie sua capacidade operacional, a configuração de suas aeronaves e os riscos envolvidos, estabelecendo regras próprias.

Corroborando essa tese, o
Superior Tribunal de Justiça
, em recente julgado (noticiado em 14/05/2025, cujo número não foi divulgado em razão de segredo judicial - link: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/14052025-Animal-de-suporte-emocional-nao-se-equipara-a-cao-guia-para-acompanhar-passageiro-no-aviao.aspx), firmou entendimento de que animais de suporte emocional não podem ser equiparados a cães-guia para fins de embarque obrigatório na cabine. A Quarta Turma do STJ destacou que, à míngua de legislação específica para animais de suporte, prevalece a liberdade das companhias aéreas em fixar seus próprios critérios para o transporte de animais domésticos (como limites de peso, altura e necessidade de caixa de transporte), não cabendo ao Judiciário impor obrigação não estabelecida em contrato ou lei, resguardando-se a exceção legalmente prevista apenas aos cães-guia (Lei 11.126/2005), que possuem treinamento rigoroso e específico.

Nesse sentido, o transporte fica condicionado às regras estabelecidas pela transportadora, que, no caso da Agravante, limitam o peso e o tamanho do animal na cabine. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DOMÉSTICO DE SUPORTE EMOCIONAL. Decisão agravada que, em ação de obrigação de fazer, movida pela agravada em face da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que providencie o necessário para o embarque do cachorro Thor, na cabine da aeronave, fora da caixa de transporte, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 ausentes para a concessão da tutela de urgência. Em que pese o deduzido pela autora, constata-se que o seu cachorro não é um cão de assistência treinado para dar suporte psiquiátrico, bem como ter peso e tamanho acima dos permitidos pela Latam para transporte de animais dentro da cabine de passageiros, não se enquadrando, pois, dentre as normas permissivas estabelecidas nos arts. 46 e 47 da Portaria ANAC nº 676/GC5 de 13/11/2000. Transporte de animais, com exceção dos cães de assistência devidamente treinados, quais sejam, cão-guia, cão-ouvinte e cão de serviço, que não é obrigatório, sendo a matéria regulamentada de forma livre por cada empresa aérea, como disposto no art. 15, § 2º, da Resolução ANAC nº 400/2016. Destaque-se, ainda, ter a ANAC, na recente Portaria nº 12.307/SAS, de 25/08/2023, que autoriza o acompanhamento de animal de suporte emocional da cabine de passageiros, ressaltado se tratar de faculdade da empresa aérea, e não um dever . Assim, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade por parte da Latam ao negar o transporte do cachorro da autora, infelizmente não se enquadrando o cão da autora em nenhuma delas. Decisão agravada revogada. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00464705020248190000 202400267851, Relator.: Des(a) . MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 21/08/2024, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/08/2024)

Ademais, os Tribunais têm sistematicamente afastado a aplicação analógica da legislação destinada a cães-guia (Lei nº 11.126/2005 e Decreto n. 5.904/2006) aos animais de suporte emocional, por entenderem que estes últimos não passam pelo mesmo processo de certificação e treinamento específico exigido daqueles.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL . ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. LIMITES NORMATIVOS E CONTRATUAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Karen Severo Madeira Andrade contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. que autorizasse o transporte do cão de suporte emocional da agravante na cabine da aeronave, condicionado ao uso de caixa de transporte . A agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o transporte do animal fora da caixa, apenas com guia, coleira e focinheira, alegando violação ao seu direito à saúde emocional e regulamentação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo a Portaria nº 12.307/2023 da ANAC, permitem o transporte de animal de suporte emocional fora da caixa de transporte na cabine da aeronave; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão integral da tutela de urgência para atendimento do pleito da agravante . III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria nº 12.307/2023 da ANAC faculta às companhias aéreas oferecer o transporte de animais de suporte emocional na cabine de passageiros, mas condiciona tal serviço às regras contratuais específicas estabelecidas pelas empresas, incluindo restrições quanto a peso, dimensões e procedimentos de despacho. As regras da companhia aérea, Azul, determinam o transporte de animais na cabine apenas dentro de caixas de transporte que atendam requisitos de tamanho e peso, sendo o limite máximo de 10 kg (incluindo o container) . O cão da agravante excede tais limites, pesando 37 kg, o que inviabiliza o atendimento do pedido nos termos pleiteados. A tentativa de analogia entre cães-guia e animais de suporte emocional não se sustenta, pois o Decreto n. 5.904/2006, que regulamenta a Lei n . 11.126/2005, exige certificação e treinamento específicos para cães-guia, requisitos não atendidos no caso do animal de suporte emocional. A decisão de primeiro grau observou adequadamente a regulamentação setorial e o princípio da proporcionalidade, ao permitir o transporte do animal na cabine, condicionado ao uso de caixa de transporte. Tal medida atende ao direito da agravante sem comprometer a segurança e o conforto dos demais passageiros . Não há comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência nos termos integrais pleiteados pela agravante, nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC. No momento da compra das passagens, a agravante tinha ciência das regras da companhia aérea e das limitações para transporte de animais na cabine, assumindo, assim, o risco de eventual negativa de embarque do cão nas condições pretendidas. Decisão mantida . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Portaria nº 12 .307/2023 da ANAC faculta às companhias aéreas o transporte de animais de suporte emocional na cabine de passageiros, cabendo às empresas estabelecerem condições e restrições contratuais específicas para tal serviço. 2. A analogia entre cães-guia e animais de suporte emocional não é aplicável, pois as normas legais que regulamentam o acesso de cães-guia a espaços coletivos exigem certificação e treinamento especializados, inexistentes no caso de animais de suporte emocional. 3 . A concessão de tutela de urgência exige a comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade emocional sem respaldo probatório adequado e análise da segurança operacional.". Legislação citada: CF/1988, art . 5º, XXXII; CPC, art. 300; Portaria nº 12.307/2023 da ANAC; Decreto n. 5 .904/2006; Resolução ANAC nº 400/2016.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20045096620258260000 Barueri, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 27/01/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No mesmo trilhar:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte aéreo internacional – Pretensão de obrigar a companhia aérea ré a aceitar o embarque do cão da autora como animal de apoio emocional – Sentença de procedência – Insurgência da companhia aérea ré – Cabimento – Inexiste dever legal para que a companhia aérea aceite o transporte de animais de suporte emocional – Trata-se de faculdade do transportador aéreo, de acordo com sua regulamentação interna – Inteligência da Portaria nº 12.307/2023 da ANAC – Hipótese em que as condições gerais de transporte de animais da companhia ré não admitem o embarque de animais de suporte emocional, mas apenas de animais de serviço – Ausência de demonstração de que a autora e seu animal cumprem os requisitos de treinamento adequados para que seja admitido o embarque do cão como animal de serviço psiquiátrico ou cão-guia – Precedentes deste E. TJSP e desta 11ª Câmara de Direito Privado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11211606320238260100 São Paulo, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 03/10/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

Importa ressaltar, com veemência, que a Agravante
não nega o transporte do animal em absoluto ou viola o direito de ir e vir da passageira
, mas apenas se opõe à
modalidade específica pretendida pela Agravada
(fora da caixa de transporte, isto é, solto na cabine de passageiros). O contrato de transporte aéreo é regido por normas estritas de segurança que não podem ser flexibilizadas por conveniência individual.

Conforme consta nas razões recursais e na política pública da empresa, animais que excedem o peso e as dimensões permitidos para a cabine (modalidade PETC) devem ser transportados no compartimento de carga, em caixas rígidas apropriadas. Este compartimento, nas aeronaves modernas utilizadas em voos internacionais, é pressurizado, ventilado e possui temperatura controlada, sendo o local tecnicamente adequado e seguro para o transporte de animais de médio e grande porte.

A imposição judicial para o embarque de um animal de quase 15kg na cabine, fora da caixa de transporte adequada, viola flagrantemente as normas de segurança operacional. O espaço entre poltronas é projetado para a acomodação de passageiros humanos e pequenas bagagens de mão. Um animal de 14,6kg não cabe sob o assento. Sua permanência no colo, no corredor ou ocupando um assento adjacente (mesmo que comprado como assento extra) representa um obstáculo físico real.

Em situações de emergência, descompressão ou necessidade de evacuação rápida (que deve ocorrer em 90 segundos), um animal desse porte solto na cabine pode obstruir corredores e saídas de emergência, dificultar a movimentação da tripulação e comprometer a segurança coletiva dos demais passageiros. O risco de o animal tornar-se um projétil solto em caso de turbulência severa também não pode ser ignorado pelo Judiciário.

Rememora-se a ressalva fundamental de que não se trata, na hipótese, de um cão-guia, animal submetido a rigoroso treinamento e certificação para permanecer imóvel e obediente em qualquer circunstância, inclusive em cenários de caos. Ao revés, o animal de suporte emocional, ainda que dócil no convívio familiar, não possui o adestramento específico para emergências aeronáuticas, o que potencializa a imprevisibilidade de suas reações a bordo e justifica o tratamento diferenciado em relação aos animais de serviço.

Embora se reconheça a importância terapêutica do animal para a Agravada e a veracidade dos laudos médicos apresentados (ID 17030635), o interesse individual, por mais legítimo que seja, não pode se sobrepor às normas de segurança da aviação civil e ao interesse público na incolumidade física de todos a bordo. A Agravante, no exercício regular de sua atividade e amparada na regulamentação setorial (Resolução nº 400 da ANAC e Portaria nº 12.307/2023), tem legitimidade para restringir o transporte de animais que não se enquadrem nos limites físicos da cabine ou nas rotas homologadas para ESAN, direcionando-os para o compartimento adequado, onde poderão viajar com segurança.

Portanto, não havendo aparente ilegalidade ou abusividade na conduta da companhia aérea ao aplicar suas regras de segurança e exigir o cumprimento do contrato de transporte, entendo pela reforma da decisão agravada, restabelecendo-se a ordem regulatória e a segurança operacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, revogando a determinação de embarque do animal na cabine fora dos padrões exigidos pela companhia aérea. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de transporte do animal no compartimento de carga da aeronave, mediante o cumprimento das exigências regulamentares e tarifárias pertinentes a essa modalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.